Tribunal: STF
Processo: Inq 4832
Classe: Inq
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de inquérito instaurado, a pedido da Procuradoria-Geral da República, em face do Senador José Renan Vasconcelos Calheiros, para apurar a suposta prática de fatos delituosos sobressalentes ao objeto de investigação constante no INQ 4.215/DF, que configurariam, em tese, os crimes previstos no art. 317 do Código Penal e no art. 1º da Lei 9.613/1998, relacionados a suposta contratação fraudulenta realizada pela Petrobras Transporte S.A. (Transpetro S/A) destinada à construção do ESTALEIRO TIETÊ, com vistas a beneficiar o consórcio vencedor, formado pelas empresas ESTALEIRO RIO MAGUARI, SS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS e ESTRE PETRÓLEO, GÁS E ENERGIA, o qual, em tese, efetuou pagamentos de vantagens indevidas ao então Presidente da TRANSPETRO, JOSÉ SÉRGIO DE OLIVEIRA MACHADO, bem como ao parlamentar investigado. 



    A abertura do presente inquérito foi deferida, em 04.03.2020, nos autos da Pet 8.488, a fim de investigar fatos envolvendo o suposto pagamento de vantagens indevidas em razão da construção do ESTALEIRO RIO TIETÊ conforme declarações prestadas pelo colaborador José Sérgio de Oliveira Machado (eDoc. 23).



    Nesse sentido, descreveu a autoridade policial acerca do objeto constante das investigações deste inquérito (eDoc. 169):



     “Pelo menos no ano de 2010 foram constatadas doações de campanha por parte das empresas SS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA e RIO MAGUARI SERVIÇOS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA para o Diretório Estadual do PMDB/AL, as quais, no mesmo ano, seriam vencedoras da licitação e formariam o consórcio para a construção do ESTALEIRO TIETÊ. Tais doações, no entanto, foram objeto de pagamento de vantagens ilícitas envolvendo o Senador da República JOSÉ RENAN VASCONCELOS CALHEIROS, com o auxílio de BRUNO MENDES.” 



    No curso desta investigação, foram realizadas diversas diligências para a elucidação dos fatos, tais como: a) oitivas; b) levantamentos de indícios colhidos em outras investigações relacionadas a pessoas e empresas mencionadas nos fatos investigados neste inquérito; c) análise de doações eleitorais realizadas pelas empresas envolvidas; d) relatórios policiais; e) juntada de relatório do TCU; f) compartilhamento de provas colhidas em outras investigações; e) junta de relatórios de análise de informações bancárias.



    Ao final da investigação, a autoridade policial apresenta o Relatório Conclusivo de Polícia Judiciária (eDoc. 169, págs. 55-148), em que sustenta o encerramento da investigação sem a corroboração dos eventos delituosos investigados, nos seguintes termos:



    “Em que pese a existência de versões convergentes dos colaboradores de que os pagamentos espúrios solicitados por SERGIO MACHADO tinham como destinatários, dentre outros políticos, o Senador RENAN CALHEIROS, não se chegou a um liame direto de sua participação na cadeia de pagamentos espúrios.



    (...)



    O presente inquérito teve por objeto investigar os crimes de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro, relacionados aos fatos envolvendo pagamentos feitos ao Senador JOSÉ RENAN VASCONCELOS CALHEIROS, no esquema de contratações fraudulentas celebrados pela TRANSPETRO, notadamente referente ao ESTALEIRO RIO TIETÊ, fatos esses relatados pelo ex-Presidente da TRANSPETRO, JOSÉ SERGIO DE OLIVEIRA MACHADO, e firmados em Acordo de colaboração. 



    Ademais, os fatos apurados estão inseridos no contexto da investigação conduzida nos autos do INQ. 4215. 



    Ouvidos nos autos outros colaboradores – JOSÉ SERGIO DE OLIVEIRA MACHADO, PAULO ROBERTO COSTA, SUIZ FERNANDO NAVE MARAMALDO e FELIPE ROCHA PARENTE, nenhum deles trouxe para as investigações elementos de prova que ultrapassassem as suas respectivas versões, com vistas a corroborar o suposto esquema de corrupção que teria como destinatário o parlamentar JOSÉ RENAN VASCONCELOS CALHEIROS, permanecendo as provas trazidas e colhidas ao longo das investigações na esfera da suposição, sem substrato material que conduzisse a uma ligação direta com o mencionado congressista. 



    (...)



    O rastreamento do caminho do dinheiro em espécie pereceu no tempo, tanto em razão do longo lapso temporal, como em razão de não se vislumbrar um liame direto de que os valores entregues supostamente por WILSON QUINTELLA FILHO, ou por terceiros designados sob as orientações de SERGIO MACHADO, tinham como destinatário final o parlamentar investigado. 



    O caminho dos valores destinados às doações de campanha para os Diretórios Nacionais e/ou Regionais do MDP à época dos fatos, de acordo com a análise do Caso SIMBA 002-PF-007651-75, não se mostrou hábil a apontar um envolvimento direto do parlamentar RENAN CALHEIROS como seus destinatários finais. 



    (...)



    Após analisadas as provas materiais e ouvidos os supostos envolvidos, não se observou a existência de elementos que pudessem corroborar a hipótese criminal objeto da presente investigação. Os colaboradores ouvidos apresentaram versões, em parte, concordantes com os fatos, mas não foram aptas a trazerem aos autos ou a produzirem a partir delas, elementos de prova capazes de corroborá-las. 



    A colaboração premiada por si só, não pode servir de ‘standard’ probatório para demonstrar a existência do fumus commissi delict, encampando posicionamento já consolidado na doutrina e jurisprudência e positivado por meio do art. 4º, § 16 da Lei 12.850/2013. 



    Outrossim, os documentos produzimos nos autos também não foram aptos a demonstrar uma ligação direta entre os pagamentos de propina destinados ao então Presidente da TRANSPETRO e sua destinação final, ainda que parcialmente, ao parlamentar investigado JOSÉ RENAN VASCONCELOS CALHEIROS.” (grifei) 



     



     Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República, em manifestação da lavra da Vice-Procuradora-Geral da República Lindôra Maria Araújo (eDoc. 183), “promove o arquivamento dos fatos apurados no Inquérito nº 4832, nos termos do art. 231-§ 4° do RISTF, ressalvando o art. 18 do Código de Processo Penal e a Súmula nº 524 do STF”. 



    É o relatório. Decido.



    2. Após análise do acervo indiciário produzido, a Procuradoria-Geral da República declina as razões pelas quais entende inviável a continuação da persecutio criminis quanto aos fatos investigados no âmbito desta Suprema Corte (eDoc. 183). Requer, desse modo, o arquivamento dos autos, apresentando, em síntese, os argumentos a seguir transcritos: 



    “O Inquérito nº 4832 teve por objeto investigar os crimes de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro, relacionados aos fatos envolvendo supostos pagamentos feitos ao Senador da República RENAN CALHEIROS, no esquema de contratações fraudulentas celebrados pela TRANSPETRO, em razão da construção do ESTALEIRO RIO TIETÊ. 



    Segundo os colaboradores, especialmente SÉRGIO MACHADO, as negociações espúrias se deram, basicamente, por meio de entrega de dinheiro em espécie e de contribuições para campanhas eleitorais. 



    Durante a instrução do presente inquérito foram obtidos elementos de informação e produzidas diversas diligências, especialmente as oitivas dos representantes das empresas mencionadas pelos colaboradores, com vistas a confirmar ou infirmar a versão dos fatos por eles trazidas em seus acordos de colaboração. 



    Não foram colacionados aos autos elementos suficientes para corroborar o que foi relatado. 



    De acordo com o relatório conclusivo da autoridade policial de fls. 2551/2644, ouvidos nos autos, os colaboradores SÉRGIO MACHADO, FELIPE PARENTE, PAULO ROBERTO COSTA e LUIZ MARAMALDO -, ‘nenhum deles trouxe para as investigações elementos de prova que ultrapassassem as suas respectivas versões, com vistas a corroborar o suposto esquema de corrupção que teria como destinatário o parlamentar RENAN CALHEIROS, permanecendo as provas trazidas e colhidas ao longo das investigações na esfera da suposição, sem substrato material que conduzisse a uma ligação direta com o mencionado congressista’. 



    Pela narrativa dos colaboradores, o pagamento de propina destinado aos políticos investigados ocorreu sob a forma de entrega de dinheiro em espécie a pessoas designadas e também por meio de doações oficiais de campanha. 



    Sobre o tema, de acordo com o relatório conclusivo de fls. 2244/2352, o ‘rastreamento do caminho do dinheiro em espécie pereceu no tempo, tanto em razão do longo lapso temporal, como em razão de não se vislumbrar um liame direto de que os valores entregues supostamente por WILSON QUINTELLA FILHO, ou por terceiros designados sob as orientações de SÉRGIO MACHADO, tinham tido como destinatário final o parlamentar investigado’.



    Além disso, o trabalho policial apontou que o caminho dos valores destinados às doações de campanha para o Diretório Estadual do PMDB/AL à época dos fatos, de acordo com a análise do Caso SIMBA 002-PF-007651-75, ‘não se mostrou hábil a apontar um envolvimento direto do parlamentar RENAN CALHEIROS como seus destinatários finais’. 



    Em que pese os relatos dos colaboradores, não foram trazidos aos autos elementos capazes de demonstrar uma ligação direta entre os supostos pagamentos de propinas e o parlamentar RENAN CALHEIROS. 



    Dessa forma, quanto aos fatos objeto da presente investigação, nenhum dos colaboradores pôde, de fato, validar as suas respectivas versões, uma vez que não constam nos autos elementos suficientes a confirmá-las. 



    Como se pode observar ao longo desta manifestação, após a realização de diversas diligências investigativas, não se obteve êxito na produção de lastro probatório apto à deflagração de ação penal efetiva e com perspectiva de responsabilização criminal dos investigados, ante a ausência de confirmação plena dos fatos relatados pelos colaboradores. 



    Nesse contexto, apesar de a narrativa dos colaboradores apontar para a prática dos crimes de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro, não podendo descartar a possível prática do crime de falsidade ideológica eleitoral, não foi possível identificar outros elementos probatórios aptos a corroborar o que foi narrado pelos colaboradores. 



    Ressalte-se, ademais, que os falecimentos de LUIS REBELO NETO e do colaborador PAULO ROBERTO COSTA, aumentam a dificuldade na descoberta de novas provas. 



    Isso porque LUIS REBELO NETO foi apontado pelo empresário PAULO GUEIROS como a pessoa que solicitou a realização de doações oficiais para o PMDB de Alagoas, dada sua proximidade com o Senador da República RENAN CALHEIROS. Já o colaborador PAULO ROBERTO COSTA relatou sobre o pagamento de vantagem indevida no contexto das contratações vinculadas aos programas de renovação de frota da TRANSPETRO. 



    Sendo esse o quadro atual, não se vislumbram diligências diversas das já adotadas na investigação que foi conduzida com muita profundidade pela autoridade policial potencialmente úteis a confirmar a hipótese fática apresentada. 



    Com efeito, todas as providências indicadas pela Procuradoria-Geral da República e autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal foram cumpridas, não havendo mais linha investigativa a se seguir, no ponto. 



    Desse modo, forçoso reconhecer que a apuração não reuniu suporte probatório mínimo (justa causa em sentido estrito) que ampare o oferecimento de denúncia em desfavor do parlamentar federal investigado. 



    Ausentes elementos capazes de evidenciar a prática da conduta típica atribuída ao Senador da República, não há como inaugurar uma persecução criminal pela prática de quaisquer dos delitos mencionados nos termos de colaboração de SÉRGIO MACHADO, de PAULO ROBERTO COSTA, de FELIPE PARENTE, e de LUÍS MARAMALDO. 



    (...)



    Assim, não havendo lastro probatório mínimo para o oferecimento de denúncia com perspectiva de êxito, justifica-se o arquivamento deste Inquérito nº 4832.” (grifei)



     



    Na linha de entendimento sedimentado na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, vocaciona acolhimento o pleito deduzido pelo Ministério Público Federal de “arquivamento dos fatos apurados no Inquérito nº 4832, nos termos do art. 231-§ 4º do RISTF, ressalvando o art. 18 do Código de Processo Penal e a Súmula nº 524 do STF” (eDoc. 183).



    Como sabido, à exceção das hipóteses em que a Procuradoria-Geral da República formula pedido de arquivamento de inquérito sob o fundamento da atipicidade da conduta ou da extinção da punibilidade, é pacífico o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido do acolhimento da pretensão, como regra, independentemente da análise das razões invocadas. Trata-se de decorrência da atribuição constitucional ao Procurador-Geral da República da titularidade exclusiva da opinio delicti, a ser apresentada perante o Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, cito o trecho de ementa que bem resume a questão, acrescendo-lhe destaques:



    “(…)



    4. Na hipótese de existência de pronunciamento do Chefe do Ministério Público Federal pelo arquivamento do inquérito, tem-se, em princípio, um juízo negativo acerca da necessidade de apuração da prática delitiva exercida pelo órgão que, de modo legítimo e exclusivo, detém a opinio delicti, a partir da qual é possível, ou não, instrumentalizar a persecução criminal. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assevera que o pronunciamento de arquivamento, em regra, deve ser acolhido sem que se questione ou se entre no mérito da avaliação deduzida pelo titular da ação penal. Precedentes citados: INQ nº 510/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, unânime, DJ 19.4.1991; INQ nº 719/AC, Rel. Min. Sydney Sanches, Plenário, unânime, DJ 24.9.1993; INQ nº 851/SP, Rel. Min. Néri da Silveira, Plenário, unânime, DJ 6.6.1997; HC nº 75.907/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, maioria, DJ 9.4.1999; HC nº 80.560/GO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 30.3.2001; INQ nº 1.538/PR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, unânime, DJ 14.9.2001; HC nº 80.263/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, unânime, DJ 27.6.2003; INQ nº 1.608/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, unânime, DJ 6.8.2004; INQ nº 1.884/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, maioria, DJ 27.8.2004; INQ (QO) nº 2.044/SC, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, maioria, DJ 8.4.2005; e HC nº 83.343/SP, 1ª Turma, unânime, DJ 19.8.2005. 6. Esses julgados ressalvam, contudo, duas hipóteses em que a determinação judicial do arquivamento possa gerar coisa julgada material, a saber: prescrição da pretensão punitiva e atipicidade da conduta . Constata-se, portanto, que apenas nas hipóteses de atipicidade da conduta e extinção da punibilidade poderá o Tribunal analisar o mérito das alegações trazidas pelo PGR. 7. No caso concreto ora em apreço, o pedido de arquivamento formulado pelo Procurador-Geral da República lastreou-se no argumento de não haver base empírica que indicasse a participação do parlamentar nos fatos apurados. 8. Questão de ordem resolvida no sentido do arquivamento destes autos, nos termos do parecer do MPF.” (INQ 2.341-QO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 28.6.2007).



    No caso, de acordo com o órgão acusatório, o acervo indiciário não corrobora os supostos fatos delituosos atribuídos aos investigados em declarações prestadas em acordo de colaboração premiada, depoimentos que não detêm a natureza jurídica de prova, mas, como consabido, mero instrumento para sua obtenção (art. 3º da Lei 12.850/2013). 



    Em tal panorama, revelou-se insuficiente as declarações prestadas por agentes colaboradores, mesmo quando confrontada com as diligências implementadas em sede policial, para confirmar, ainda que em caráter precário, o envolvimento dos investigados na hipótese sustentada neste inquérito. 



    Ao lado desse aspecto, a investigação se ressente de outras linhas não exploradas que possam contribuir eficazmente na produção de evidências confirmatórias dos fatos acima sumariados. Em consequência, ao menos nos pontos analisados pela Procuradoria-Geral da República no âmbito de supervisão desta Suprema Corte, resulta inviável prosseguir no caminho investigativo. 



    Desse modo, à míngua de outras medidas investigativas que, não levadas a efeito no decorrer do período de tramitação deste caderno apuratório, poderiam elucidar os fatos investigados, o arquivamento é medida que se amolda às garantias constitucionais dos investigados, com a ressalva do art. 18 do Código de Processo Penal.



    3. À luz do exposto, patente a ausência de interesse do Ministério Público e da autoridade policial, o que obsta, pelo princípio acusatório, atuação de prosseguimento por parte do juiz, considerando o relatório conclusivo da Autoridade Policial ao opinar pelo esgotamento das linhas de investigação sem corroboração dos fatos investigados (eDoc. 169, págs. 55-148), impõe-se deferir o pedido formulado pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 183) para determinar o arquivamento deste inquérito, com esteio no art. 21, XV, e art. 231, § 4º, do RISTF, com a ressalva prevista no art. 18 do Código de Processo Penal.



    Cientifique-se desta decisão a Autoridade Policial subscritora do relatório conclusivo (eDoc. 169, págs. 55-148). 



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator 



Documento assinado digitalmente